Tribunal: CARF
Processo: 16045.000373/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000373/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.359 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
OROZIMBO LUCIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de
origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita
ou rendimentos omitidos.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000373/2008-60
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000373/2008-60

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 1641.803 18a
Turma da DRJ/SP1, fls. 228 a 236.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 04/11, relativo
ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2004 e 2005, que lhe exige crédito
tributário no montante de R$ 638.641,19 correspondente a imposto (RS 303.207.04),
multa de oficio (R$ 227.405,28) e juros de mora calculados até 31/07/2008 (RS
108.028,87).
O lançamento teve origem na constatação de omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito individual mantida na instituição financeira
NOSSA CAIXA, Agência 0335 Tremembé, conta corrente n° 01-007.130-7, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante apresentação
de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fato Gerador Valor Tributável (R$) Multa
31/01/2004 61.302,32 75,00
29/02/2004 44.300,00 75,00
31/03/2004 59.204,03 75,00
30/04/2004 40.100,00 75,00
31/05/2004 51.862,34 75,00
30/06/2004 30.000,00 75,00
31/07/2004 24.000,00 75,00
31/08/2004 67.140,00 75,00
30/09/2004 32.700,00 75,00
31/10/2004 59.525,16 75,00
30/11/2004 54.229,38 75,00
31/12/2004 52.633,00 75,00
31/01/2005 48.416,41 75,00
28/02/2005 38.240,00 75,00
31/03/2005 47.844,90 75,00
30/04/2005 44.334,80 75,00
31/05/2005 43.425,41 75,00
30/06/2005 46.928,88 75,00
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000373/2008-60

31/07/2005 34.400,00 75,00
31/08/2005 37.310,30 75,00
30/09/2005 53.225,40 75,00
31/10/2005 67.980,79 75,00
30/11/2005 33.350,00 75,00
31/12/2005 34.894,11 75,00
Enquadramento legal: art. 849 do RIR/99; art. 1° da Medida Provisória n° 22/2002
convertida na Lei no 10.451/2002; art. 10 da Lei n°11.119/05.
Cientificado do lançamento em 22/08/2008 (fl. 05), o contribuinte apresentou em
23/09/2008, por meio de procurador qualificado à fl. 192, a impugnação de fls. 197/205
alegando, em síntese, o que segue:
- afirma que o lançamento está consubstanciado na transformação de depósitos
bancários efetuados em conta corrente em omissão de receita de pessoa física, sob a
presunção de que tais depósitos seriam objeto de rendimento omitido, motivado pela
ausência de origem para os referidos valores;
- refere-se á Descrição dos Fatos efetuada pelo Auditor Fiscal, considerando-a
paradigma para confirmação do ocorrido, e retrata na ótica fiscal todos os
acontecimentos que envolveram de qualquer maneira, o trabalho fiscal;
- diz que faltou dizer que o impugnante realmente e comprovadamente era sócio da
empresa envolvida, que da mesma forma a empresa não apresentou qualquer
movimentação bancaria nos anos fiscalizados, e que os documentos de folhas 63/189,
foram todos eles comprovadamente pagos por cheques originários da mesma conta
corrente, e mais que todos os eventos apresentados como de execução da empresa
ocorreram e foram seguramente freqüentados por pessoas da comunidade, quem sabe
até pelo próprio auditor fiscal;
- quanto a conclusão do diligente auditor fiscal que diante de toda documentação afirma,
que Inexiste unia única prova documental que vincule os valores depositados com a
atividade da pessoa jurídica, podemos extrair contrariedades injustificáveis tais como:
os eventos não ocorrram, portanto não ocorreram as receitas; os eventos ocorreram mas
a receita esta aquém do valor depositado; que os pagamentos efetuados e comprovados
pela conta corrente foram espontaneamente cedidos, ou melhor, doados pela pessoa
física; como são vendidos os ingressos das festas, contrariedades estas que só foram
superadas pela afirmação fiscalista e arbitraria de que a retificação da DIPJ da empresa
envolvida não era espontânea;
- relata que num esforço gigantesco conseguimos estabelecer criteriosamente a
vinculação dos eventos com os depósitos bancários, esclarecendo que mantínhamos
diversos pontos de venda de nossos ingressos, os quais eram vendidos quase que
obrigatoriamente a vista em moeda corrente, e tinham todos como único destino a conta
corrente do impugnante conforme comprova planilha inclusa;
- diz que está juntando aos autos (fls. 207/217). documentação acerca de transferências
que foram identificadas e tiveram sua natureza justificada por meio de declarações
firmadas pelos remetentes dos valores;
- se para a autuação, o diligente auditor toma como pressuposto fundamental a
inexistência de um único documento, que comprove a ligação entre os depósitos e a
atividade empresarial do impugnante, neste momento são apresentados inúmeros
documentos e fatos que confirmam não só o exercício da prestação de serviços, como a
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000373/2008-60

utilização sistemática da conta corrente do autuado como única receptora dos depósitos
decorrente dessa atividade;
- sustenta que os valores enviados pela Sra. Vera Lúcia Pedro para sua conta corrente
em 06/06/2005 e 10/06/2005, nos valores respectivos de R$ 18.000.00 e RS 10.000,00
referem-se a venda de dois lotes de terreno localizados no Vale das Flores, em
Tremembé, imóveis estes adquiridos no mesmo ano calendário da venda, portanto
equivocadamente não relacionados em sua DIRPF, esclarecendo que tais valores são
isentos perante a legislação tributaria;
- afirma qne os depósitos ocorridos em 12/11/2004 e 14/10/2005. respectivamente no
valor de RS 3.589.38, e de R$ 3.877.96, referem-se a restituição do Imposto de Renda,
cuja origem poderá ser comprovada pelo Fisco;
- questiona se o valor imaginário atribuído como omissão em um determinado mês. não
seria origem para depósitos do mês seguinte, conforme regra básica do fluxo de caixa,
Transcreve jurisprudência administrativa que, a seu ver, respalda sua tese e refaz os
cálculos com base nesse entendimento;
- finaliza requerendo o cancelamento do auto de infração pela existência comprovada de
documentação que vincularia os depósitos bancários à empresa STJ Entretenimentos
Ltda.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004. 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os
valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade
lançadora dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo
ao contribuinte o ônus da prova.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção
legal de omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 246 a 263, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000373/2008-60

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o cerne da lide seria a comprovação da origem dos
depósitos bancários efetuados na conta corrente do contribuinte, a fim de que seja afastada a
presunção legal da omissão de rendimentos mediante os depósitos bancários de origem não
comprovada.
Através de uma visão panorâmica do recurso, percebe-se que o recorrente, sem
trazer novos argumentos ou elementos de prova que pudessem vir a desmerecer a autuação e a
decisão recorrida, termina por, em outras palavras, apresentar os mesmos argumentos de defesa
proferidos por ocasião de sua impugnação, tendo todos os seus argumentos voltados para a
descaracterização da omissão de rendimentos, pois os referidos depósitos seriam provenientes da
venda de ingressos, pertencentes à pessoa jurídica.
Enfim, o contribuinte, no lugar apresentar argumentos plausíveis no sentido de
afastar a autuação, termina por apresentar e repisar argumentos que não lhe socorrem no sentido
do cancelamento da autuação fiscal a ele imposta. No caso, o argumento de que suas contas
receberiam os depósitos da pessoa jurídica e repassavam a quem de direito, conforme bem
fundamentado pela decisão em ataque, não socorrem o recorrente, pois além de não apresentar a
vinculação de cada depósito, conforme as exigências legais, o contribuinte termina por confirmar
o desrespeito ao princípio da entidade, onde haveria uma confusão entre as suas contas bancárias
e as contas da pessoa jurídica.
Portanto, os argumentos de que a fiscalização cria um raciocínio infundado, na
medida em que admite que as despesas são arcadas com recursos oriundos da pessoa física, mas
a origem de tais recursos não seriam da pessoa jurídica beneficiada, não merecem prosperar, pois
o presente lançamento diz respeito à presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados
por depósitos bancários de origem não comprovada e, no caso, caberia ao contribuinte apresentar
comprovação do vínculo suscitado.
Outro argumento que também não merece prosperar, é a alegação de que a origem
dos depósitos encontram-se numericamente demonstrados na DIPJ, espontaneamente
apresentada, visto que a pessoa jurídica SJT Entretenimento Ltda., de propriedade do autuado,
não se encontrava em qualquer processo de fiscalização ou lançamento, pois além de não ter sido
atendido aos princípios legais na separação de contas entre a pessoa física e jurídica, faltou ao
recorrente, a vinculação de cada depósito à transação empresarial arguida.
Assim, contendo o auto de infração os requisitos legais estabelecidos no art. 11,
do Decreto n° 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, especialmente no que diz
respeito descrição dos fatos e ao enquadramento legal da matéria tributada, e tendo o
contribuinte, após dele ter tomado ciência, protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal,
não prospera a alegação do impugnante de que o presente lançamento estaria maculado por
qualquer tipo de ilegalidade.
Então, para afastar as alegações do recorrente, no que diz respeito à omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, é importante
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000373/2008-60

apresentar o contido na legislação a respeito da matéria, onde é estabelecida a presunção Iuris
Tantum, onde a prova em contrário, cabe ao contribuinte.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações
introduzidas pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e demais normas legais, assim
dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa fisica ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° 0 valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. §2° Os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo
dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão as normas de
tributação especificas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa fisica, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
O dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos,
que efetivamente autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. Assim, o levantamento fiscal está de acordo com a legislação.
O fisco cumpriu plenamente sua função: comprovou o crédito dos valores, e
intimou o interessado a apresentar os documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, o comando estabelecido pelo artigo 42 da Lei n.° 9.430/1996 cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção, pelo que não há violação do principio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000373/2008-60

E nesse sentido determina o Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374,
aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal, ipsis litteris:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto ei existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
( ... )
IV— em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório o sujeito passivo
se vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo
a demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em sua conta-corrente.
Cumpre esclarecer que a acepção da palavra origem utilizada no artigo 42 da Lei
rno 9.430/96, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito, e, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Sendo certo que nenhum valor surge em contas
bancárias sem que exista alguém ou algum lançamento que lhe de origem, não cabe apenas a
identificação da pessoa que realizou o depósito, remeteu ou creditou um determinado valor na
conta corrente, mas também que o contribuinte, regularmente intimado, deve necessariamente
apresentar comprovação documental visando demonstrar a que se referem os depósitos efetuados
em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já oferecidos à
tributação; se são rendimentos isentos; não-tributáveis; tributáveis exclusivamente na fonte.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento em desfavor do titular da conta quando a autoridade fiscal verificar a
ocorrência do fato previsto, não sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. A
referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever invocar a
Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
No tocante às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.359 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000373/2008-60

( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
O pedido para que seja intimado o patrono constituído, não encontra
respaldo nas normativas que regem o processo administrativo fiscal, inexistindo tampouco
permissivo para tanto no RICARF, encontrando-se tal matéria sumulada no âmbito deste
Conselho, sendo objeto da Súmula CARF no 110, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Razão pela qual não pode ser acolhido tal pedido.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no
mérito, NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital